Tribunal: TJES
Processo: 0016242-70.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016242-70.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLECIO RAMOS KNUPP e outros

APELADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO ATRIBUÍDO À PROMISSÁRIA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PERQUIRIÇÃO SOBRE A CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E EFEITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
“Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: i) título executivo extrajudicial; ii) demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; iii) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; iv) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente (art. 798 do CPC)”
(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.103.187/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

II.
In casu, o
s Recorrentes buscam utilizar a via da Execução de Título Extrajudicial para obter provimento jurisdicional destinado à cobrança de valores decorrentes de inadimplemento do Contrato de Promessa de Compra e Venda, suprimindo, no entanto, as discussões relacionadas à rescisão contratual, perquirindo, inclusive, sobre a culpa das Requeridas e as consequências daí decorrentes.

III.
A Recorrente postula a reforma da Sentença alegando, resumidamente, que (
I
)
“a obrigação objeto do processo de execução é certa, pois era expresso que seria aquele exato imóvel que seria entregue ao apelante”
; (
II
)
“a liquidez também restou patente, refere à materialização da obrigação, ou seja, seu objeto. Portanto, a obrigação é líquida por ser possível determinar seu objeto, pois havia no contrato a determinação do objeto em específico da obrigação”
; e (
III
)
“a obrigação era exigível, pois havia um direito sobre a obrigação e um dever de cumprí-la que não ocorreu, por culpa exclusiva da apelada”
.

IV.
Muito embora a plausibilidade da narrativa da petição inicial em relação ao inadimplemento contratual por parte da empresa Requerida, certo é que a hipótese não dispensa a regular instrução processual de uma ação ordinária, a fim de apurar a responsabilidade pela rescisão do contrato, e os efeitos dela decorrentes, sobretudo diante da inexistência de expressa previsão quanto às penalidades incidentes em caso de dissolução por culpa exclusiva da Promitente Vendedora, ou mesmo em virtude da ausência de reconhecimento dívida pelos Recorridos.

V.
Não se faz possível sequer o acolhimento do pleito subsidiário formulado no presente recurso, uma vez que a via da execução não se amolda ao caso vertente, sendo, portanto, inócua a concessão de prazo para correção da petição inicial, à luz da disciplina inserta no artigo 801, do Código de Processo Civil.

VI.
Recurso conhecido e improvido. Honorários de Sucumbência destituídos de majoração, porquanto fixados em Sentença no mais elevado parâmetro legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GLÉCIO RAMOS KNUPP
e
CRISTINA PERES VIEIRA MOREAU
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 242/243, integralizada às fls. 249/250)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pelos
Recorrentes
em desfavor de
AVALON CONSTRUTORA LTDA
e
HIRAM SILVA FERREIRA
, cujo
decisum
acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

manejada pelos Requeridos, extinguindo o processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando os Exequentes, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os Recorrentes postulam a reforma da Sentença recorrida, resumidamente, por compreenderem que o Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes configura título hábil a embasar a pretensão executiva, a qual visa a restituição dos valores pagos à Executada, em razão do referido contrato, o qual, todavia, não fora cumprido pela Construtora.

Subsidiariamente, requerem o prosseguimento do feito com a sua intimação concedendo prazo para correção da petição inicial, nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil.

A propósito da matéria controvertida, é entendimento pacífico do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que
“Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: i) título executivo extrajudicial; ii) demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; iii) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; iv) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente (art. 798 do CPC)”
(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.103.187/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Na hipótese vertente, por ocasião do acolhimento da Exceção de
Pré-Executividade, o Magistrado de Primeiro Grau firmou convicção, no sentido de que o Contrato de Promessa de Compra e Venda que embasa a exordial se afigura insuficiente à propositura da Execução por Título Extrajudicial.

A propósito, assim se pronunciou o Juízo
a quo
, senão vejamos:

“Denota-se da exordial que o contrato juntado trata-se de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção (fls. 48/60), fundando o autor seu direito na Súmula 543 do STJ:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Ocorre que a Súmula 543 do STJ, por si só, não torna o contrato de promessa de compra e venda um título executivo, cabendo ao interessado propor ação ordinária cabível.

Outrossim, destaco que o contrato que lastreia a presente demanda foi celebrado em julho/2016, enquanto a Lei do Distrato fora editada em 2018 (Lei
13.786
/2018), de modo que a novel legislação não se aplica aos contratos celebrados antes da sua vigência, por conta dos requisitos a serem observados após a sua vigência e em respeito ao art.
5º
, inciso
XXXVI
, da
Constituição Federal
, sobretudo considerando a existência de ato jurídico perfeito. No mesmo sentido, o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Desse modo, constata-se falta de interesse processual na via eleita haja vista que a parte autora manejou ação diversa para os fins pretendidos, vez que devolução e resolução do contrato das quantias pagas deve se dar através de processo de cognição.
”

Em contraposição, os Recorrentes sustentam que: (
I
)
“a obrigação objeto do processo de execução é certa, pois era expresso que seria aquele exato imóvel que seria entregue ao apelante”
; (
II
)
“a liquidez também restou patente, refere à materialização da obrigação, ou seja, seu objeto. Portanto, a obrigação é líquida por ser possível determinar seu objeto, pois havia no contrato a determinação do objeto em específico da obrigação”
; e (
III
)
“a obrigação era exigível, pois havia um direito sobre a obrigação e um dever de cumprí-la que não ocorreu, por culpa exclusiva da apelada”
.

Sucede, contudo, que os Recorrentes buscam utilizar a via da Execução de Título Extrajudicial para obter provimento jurisdicional destinado à cobrança de valores decorrentes de inadimplemento do Contrato de Promessa de Compra e Venda, suprimindo, no entanto, as discussões relacionadas à rescisão contratual, perquirindo, inclusive, sobre a culpa das Requeridas e as consequências daí decorrentes.

A rigor, muito embora a plausibilidade da narrativa da petição inicial em relação ao inadimplemento contratual por parte da empresa Requerida, certo é que
a hipótese não dispensa a regular instrução processual de uma Ação Ordinária, a fim de apurar a responsabilidade pela rescisão do contrato, e os efeitos dela decorrentes
, sobretudo diante da inexistência de expressa previsão quanto às penalidades incidentes em caso de dissolução por culpa exclusiva da Promitente Vendedora, ou mesmo em virtude da ausência de reconhecimento dívida pelos Recorridos, em razão dos fatos alegados na exordial.

Assim, tenho que
os documentos relacionados pelos Autores/Recorrentes para aparelhar a presente Execução por Título Extrajudicial não demonstram segurança suficiente quanto aos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
.

A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
não destoa da compreensão ora adotada, a teor do que se verifica em recente julgado que apreciou
situação análoga à dos presentes autos
, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– ART. 784, INCISO III, CPC –
NÃO PREENCHIMENTO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DOS REQUISITOS DO ART. 783 DO CPC
– SÚMULA 543 DO STJ –
ORIENTAÇÃO VINCULANTE QUE PRESSUPÕE A RESOLUÇÃO CONTRATUAL EM DEMANDA COGNITIVA
– INTIMAÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL E DA DOCUMENTAÇÃO – ART. 801, CPC – INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há dúvida quanto à possibilidade de caracterização do contrato de promessa de compra e venda que instrui a inicial como título executivo extrajudicial, mais precisamente enquadrado no inciso III, do art. 784, do CPC, por se tratar de documento particular assinado por duas testemunhas.

2
. Verifica-se a existência de divergência jurisprudencial na hipótese específica em que o promissário comprador pleiteia a devolução dos valores pagos em caso de inadimplemento do promitente vendedor, via processo de execução. A despeito da divergência de posicionamentos, o fato é que
não se pode cogitar de demanda executiva se o título que a embasa não é dotado dos requisitos legais e, portanto, inexequível.

3. No caso dos autos, a certeza e exigibilidade da devolução dependeria da produção de provas voltadas a confirmar se, de fato, houve inadimplemento contratual e sob quais circunstâncias, especialmente diante da existência de cláusulas contratuais que versam sobre os efeitos da inadimplência das partes.

4.

Muito embora os apelantes tenham instruído o feito com documentos indicativos de que a construtora executada passou por dissolução parcial em 2016, com exclusão de um dos sócios, bem como de que teria ocorrido a interrupção das atividades da construtora, o conhecimento de tais circunstâncias não é compatível com a natureza do feito executivo, que comporta apenas o debate acerca de matérias de ordem pública ou quanto à existência ou não dos requisitos para a execução.

5.
Ademais, apesar de os exequentes terem comprovado efetivamente o pagamento de algumas das parcelas mensais, mediante apresentação de boletos com autenticação mecânica de pagamento, há uma quantidade considerável de faturas a respeito das quais somente se demonstrou o agendamento do pagamento o que, embora sinalize o pagamento, não o comprova de maneira cabal a ponto de se atribuir liquidez ao título.

6. Não se desconhece o teor da súmula nº 543 do STJ, que estabelece a necessidade de devolução dos valores pagos ao promitente comprador em caso de resolução do contrato por inadimplemento. Todavia, a referida orientação pressupõe a resolução contratual, forma de extinção que, quando ausente previsão expressa (cláusula resolutiva expressa), depende de pronunciamento judicial, nos termos do art. 474 do Código Civil, o que somente se afigura possível em demanda cognitiva.

7. Quanto ao argumento de que o magistrado de primeira instância deveria ter conferido a oportunidade para a complementação da documentação antes da extinção do feito, na forma do art. 801 do CPC, ressalta-se que o dispositivo em questão é aplicável à hipótese de petição inicial incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o que não ocorreu na hipótese dos autos, dada a instrução substancial do feito e a inocorrência de vícios na peça de ingresso.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
; APELAÇÃO CÍVEL: 0016251-32.2017.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 05/09/2023)

Na esteira da orientação jurisprudencial destacada, também não se faz possível sequer o acolhimento do pleito subsidiário formulado no presente recurso, uma vez que a via da execução não se amolda ao caso vertente, sendo, portanto, inócua a concessão de prazo para correção da petição inicial, à luz da disciplina inserta no artigo 801, do Código de Processo Civil.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença combatida, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais porquanto já arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.